Tribunal: STF
Processo: RE 551425
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição Previdenciária. ADI nº 3.105/DF. Leis estaduais nºs 7.301/73 e 7.602/74. Súmula nº 280 desta Corte.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.105/DF, redator do acórdão o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela EC nº 41/03.



    2. O acolhimento da tese de que a pensão percebida pela recorrente tem caráter complementar, uma vez que teria origem em Fundo de Reserva Especial, constituído exclusivamente com as contribuições dos ex-servidores que aderiram ao regime das Leis estaduais nºs 7.301/73 e 7.602/74, sem contar com nenhuma colaboração dos cofres públicos, demandaria a interpretação da legislação local pertinente. Assim, a questão é de âmbito infraconstitucional local, para o qual não se abre a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.